Tribunal: TJPA
Processo: 0808233-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12965 - Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808233-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MONICA MAUES NAIF DAIBES

AGRAVADO: ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL, RODRIGO BAIA NOGUEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGSO DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808233-15.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
MONICA MAUES NAIF DAIBES

EMBARGADO/AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIO FALANGOLA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO FUNCIONAL DE PROCURADORES. TEMA 940 DO STF. DISTINGUISHING INADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mônica Maués Naif Daibes contra acórdão que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva dos Procuradores do Estado do Pará e determinou a remessa dos autos à Vara de Fazenda Pública da Capital. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à análise do dolo específico e do abuso de direito por parte dos agentes públicos, defendendo a inaplicabilidade do Tema 940 do STF diante de assédio processual praticado pelos procuradores em caráter pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de dolo específico e assédio processual por parte de procuradores estaduais permite o afastamento da regra de ilegitimidade passiva e a responsabilização direta dos agentes públicos; (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar tais elementos subjetivos como fundamento para afastar a aplicação do Tema 940 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a tese da embargante, reconhecendo que os atos atribuídos aos procuradores foram praticados no exercício regular da função pública, vinculando-se à atividade institucional.

O julgado aplicou corretamente o Tema 940 da Repercussão Geral do STF, que determina a responsabilização civil objetiva do Estado e condiciona eventual responsabilização do agente público à via regressiva.

A tentativa de distinguishing foi rechaçada, pois as representações disciplinares, ainda que objeto de desistência, não se desvincularam da atuação funcional dos agentes.

A alegada contradição não se configura, pois não há conflito entre os fundamentos e a conclusão da decisão, mas apenas inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

O sistema de precedentes vinculantes veda exceções subjetivas quanto à gravidade do dolo no momento de definição do polo passivo, sob pena de esvaziar a garantia da impessoalidade administrativa.

O pedido veicula inconformismo com o mérito da decisão, não se prestando os embargos à rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilização direta de agentes públicos não se admite quando os atos questionados foram praticados no exercício regular da função pública, devendo-se aplicar o Tema 940 do STF.

A existência de dolo ou má-fé, ainda que alegada, não afasta a necessidade de demanda contra o Estado, cabendo a este eventual ação de regresso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 1.022 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÔNICA MAUÉS NAIF DAIBES
contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam dos Procuradores do Estado e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Capital.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição, argumentando que o julgado não teria apreciado adequadamente a ocorrência de dolo específico e abuso de direito por parte dos agravados, o que, em sua visão, justificaria o afastamento do Tema 940 do STF (
distinguishing
).

Alega que as representações disciplinares movidas pelos procuradores configuraram assédio processual e que tal conduta, por ser de natureza pessoal e eivada de má-fé, permitiria a responsabilização direta dos agentes públicos, sem a necessidade de demandar o Estado do Pará.

Sustenta, ainda, que o acórdão ignorou precedentes contemporâneos que mitigariam a teoria da dupla garantia quando demonstrada a intenção deliberada de prejudicar a dignidade do magistrado.

Intimado, o
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão foi clara ao aplicar o precedente vinculante do STF e que a embargante busca apenas rediscutir o mérito da causa.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento. É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, porém, antecipo que não merecem acolhimento.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a embargante alega omissão quanto à análise do dolo dos agentes. Contudo, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, assentando que o ato imputado aos agravados foi praticado no exercício da função pública de representação judicial do Estado.

O julgado foi explícito ao consignar que a controvérsia se resolve pela aplicação do
Tema 940 da Repercussão Geral do STF
, que estabelece a responsabilidade civil objetiva direta do Estado, cabendo ao ente público, se for o caso, o direito de regresso contra o agente.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória (art. 927, III, CPC) e não comporta exceções baseadas na gravidade do dolo no momento da fixação do polo passivo, justamente para garantir a impessoalidade e a proteção do agente no exercício do múnus público.

Quanto ao pretendido
distinguishing
, o acórdão fundamentou que a natureza das representações apresentadas pelos procuradores, ainda que posteriormente objeto de desistência, vincula-se à atividade institucional, não se tratando de ato desbordante da função administrativa/processual a ponto de atrair a responsabilidade direta imediata.

Não há contradição no julgado. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não entre a decisão e a interpretação da parte ou precedentes isolados de outros tribunais.

A embargante confunde "vício de fundamentação" com "julgamento contrário aos seus interesses". O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese de que o suposto "assédio processual" romperia o nexo com o Estado não caracteriza omissão, mas sim a adoção de uma linha jurídica divergente da defendida pela recorrente.

É importante frisar que o sistema de precedentes vinculantes, do qual somos tributários por força do CPC/2015, visa justamente a segurança jurídica e a previsibilidade, impedindo que análises subjetivas sobre a "intensidade do dolo" pulverizem a regra da dupla garantia estabelecida pelo STF.

Se a embargante entende que houve má apreciação das provas ou erro na aplicação do direito
(error in judicando
), deve buscar a reforma do julgado pelas vias recursais próprias aos tribunais superiores, e não por meio de embargos de declaração.

O Poder Judiciário não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, bastando que exponha as razões de decidir de forma suficiente para a resolução da lide, o que ocorreu plenamente na hipótese.

Ressalte-se que o prequestionamento para fins de interposição de recursos especial e extraordinário prescinde da menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

Analisando ponto a ponto as razões recursais, verifico que a embargante reitera argumentos já superados, o que demonstra o caráter meramente infringente da insurgência, pretensão vedada na estreita via dos aclaratórios.

A tese de que a desistência das representações disciplinares provaria o dolo e autorizaria o processo direto contra os procuradores foi repelida pela conclusão de que tal discussão deve ser travada em eventual ação de regresso movida pelo Estado, preservando-se a estrutura da responsabilidade civil do Estado (Art. 37, §6º da CF).

Assim, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, ante a total ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026